Tribunal: TJES
Processo: 0000076-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000076-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDER DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - REINCIDENCIA - TRAFICO PRIVILEGIADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A alegada condição de usuário não impede que o indivíduo também comercialize drogas, de modo que as circunstâncias da abordagem, a forma de embalo e o seu histórico criminal ligado a delito da mesma natureza evidenciam que o apelante trazia consigo drogas destinadas a comercialização.

2. A
ausência de certidão cartorária ou folha de antecedentes criminais, por si só, não autoriza o seu decote, pois tal circunstância é confirmada através do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como a Guia de Execução acostada aos autos.

3.
A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado.

4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000076-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDER DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXSANDER DOS SANTOS GONÇALVES
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória que o condenou nas sanções do artigo do 33 da Lei n.º 11.343/06, à pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprido no regime fechado.

Em suas razões requer a sua absolvição pela falta de provas. Em trato subsidiário, o decote da reincidência e aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 19:48h, na rua Joaquim Franco Neto, bairro da Penha, município de Vitória/ES, ALEXSANDER DOS SANTOS GONÇALVES, trazia consigo, para fim de comércio de entorpecentes, 78 (setenta e oito) pinos de crack, além da importância de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, quantia essa que arrecadou com as vendas de entorpecentes e 01 (um) aparelho XIAOMI.

A
materialidade
está provada pelo Laudo Químico que atestou tratar-se de 47,6g de crack.

A
autoria
se confirma pela prova produzida, a despeito da negativa do acusado que disse não ser o proprietário da droga, estando, no local e momento dos fatos, apenas indo à casa de sua mãe.

Entretanto, sua versão não encontra guarida nos autos.

Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que, em patrulhamento na região de intenso tráfico de drogas, avistaram o apelante lançando materiais ao chão e tentando se evadir do local, sendo posteriormente constatado tratar-se de 78 (setenta e oito) pinos de crack.

Como se sabe,
“É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os depoimentos dos policiais merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando confirmados pelos demais elementos de provas nos autos. Ademais, não foram trazidos quaisquer indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do recorrente.”
(AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

A alegada condição de usuário não impede que o indivíduo também comercialize drogas, de modo que as circunstâncias da abordagem, a forma de embalo e o seu histórico criminal ligado a delito da mesma natureza evidenciam que o apelante trazia consigo drogas destinadas a comercialização.

Mantida, portanto, a condenação nos termos da sentença.

Não há reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena, sendo a pena-base fixada no mínimo legal.

Na segunda fase não há atenuantes.

Milita em seu desfavor a reincidência, pois possui em seu desfavor uma condenação transitada em julgado na ação penal n° 0021596-08.2019.8.08.0024.

Vale registrar que a ausência de certidão cartorária ou folha de antecedentes criminais, por si só, não autoriza o seu decote, pois tal circunstância é confirmada através do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como a Guia de Execução acostada aos autos.

Sobre o tema, vejamos:

A comprovação da reincidência do réu não demanda a expedição de certidão cartorária, de modo que os dados processuais extraídos dos sítios eletrônicos dos Tribunais de Justiça são aptos para tal fim. Precedentes do STJ. 2. Recurso conhecido e improvido.
(ApCrim 0001825-04.2020.8.08.0026, 2ª Câmara Criminal, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 12/12/2022).

O Magistrado acresceu a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, uma vez que tratando-se de reincidente específico, resta demonstrado o desvalor de sua conduta.

Não há causas de diminuição porque a reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado.

Não havendo causas de aumento,
mantenho a pena definitiva em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado
, pois, como dito, trata-se de reincidente.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.